Tribunal: TJSP
Processo: 1022655-55.2024.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
APELAÇÃO. Sentença de improcedência de pedido de declaração de abusividade na cobrança de seguro em contrato. Ilegalidade da cobrança do seguro, sendo "venda casada" - Precedentes. Devolução do indébito em dobro, conforme Tema 929-STJ e sua modulação de efeitos - Recurso provido.